Tribunal: STF
Processo: ARE 1352513
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1.  Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente.



    3.   Restou claro no acórdão embargado a existência de óbice formal ao conhecimento do agravo interno, uma vez que não foram impugnados especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    4.   Incabível recurso dirigido a este Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    5.   Embargos de declaração rejeitados, com decretação de trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem.